Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-06.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702374-06.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES APELADO: L. S. L., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES D E S P A C H O À fim de evitar futura alegação de nulidade processual, intime-se a Qualicorp Administradora de Benefício S.A. para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso Adesivo (ID 68945911), no prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator